Tribunal: TJMT
Processo: 1069567-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069567-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[KAROLINY ANDRADE DE ALVARENGA - CPF: 047.786.911-48 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
- 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

N. Recurso:
1069567-52.2022.8.11.0001.

Recorrente(s):
KAROLINY ANDRADE DE ALVARENGA.

Recorrido(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 a 26 de setembro de 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA - PERMISSIVO DO ART. 22, § 2o, DA LEI No 9.099/95 – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA
INGRESSO NA SALA VIRTUAL -
JUSTIFICATIVA
NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– CONTUMÁCIA AFASTADA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 231693164, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, c/c o Enunciado 28 do FONAJE, bem como condenou a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) em favor do Estado.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a sua ausência à audiência de conciliação foi em razão da não autorização para o ingresso na sala virtual. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a reclamante, apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
22/05/2023, às 13h20min
(id. 231693161).

Na data de 24/05/2023, a parte autora apresentou justificativa (id. 231693162), alegando que, no horário da audiência, apesar de acessar o
link
disponibilizado para participar do ato processual, não conseguiu autorização para o seu ingresso na sala virtual,
conforme
prints
contendo data e horário
,
a qual

não foi apreciada pelo Juízo
a quo.

Em
14/06/2023
(id. 231693164), o magistrado singular
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, c/c o Enunciado 28 do FONAJE, bem como condenou a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) em favor do Estado.

O artigo 22, § 2o, da Lei no 9.099/95, com redação dada pela Lei no 13.994/2020, permite a realização de audiências não presenciais no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

§ 1o Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. (Incluído pela Lei no 13.994, de 2020).

§ 2o É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes
. (Incluído pela Lei no 13.994, de 2020).
(grifei)

No caso em apreço, a reclamante comprovou que não conseguiu acesso à audiência conciliatória no horário designado,

uma vez que não foi autorizado
o seu ingresso na sala virtual
.

Desta feita, a sentença deve ser reformada, a fim de que o processo retorne à origem e siga seu regular processamento, com a designação de nova data de audiência conciliatória.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reformar a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024